Tribunal: CARF
Processo: 16327.902094/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902094/2017-67
ACÓRDÃO
1001-004.230 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. SALDO NEGATIVO. DIREITO
DESDE QUE ALBERGADAS POR DEPÓSITO NO MONTANTE INTEGRAL.
O direito à restituição ou compensação de valores referentes a estimativas
depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas com a conversão
desses depósitos em renda da União.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento reconhecendo que os valores depositados
judicialmente devam ser considerados na composição do saldo negativo e homologar a
compensação no limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.230 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902094/2017-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela empresa ZURICH SEGUROS E
PREVIDENCIA S.A. em face do Acórdão no 108-000.135, proferido pela Turma da DRJ08 (SP), que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (e-fl. 49/50).
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
A requerente apurou uma base de cálculo de R$ 305.771.643,87 o que resultou
em uma CSLL de R$ 45.865.746,58.
A Requerente efetuou recolhimento da CSLL de dezembro de 2013, no montante
de R$ 3.849.659,46, via depósito judicial (código 7485 – feito no bojo do mandado
de segurança 0014199 60.2008.4.03.6100). No MS discute-se a majoração da
alíquota de 9% para 15%.
(...)
Há relação de prejudicialidade entre a ação judicial e o direito creditório do saldo
negativo, já que se não efetuasse o pedido, e ao final da ação fosse vencedora, o
fisco alegaria prescrição.
Assim, há que se reconhecer a necessária suspensão do presente feito, por
prejudicialidade,
até
decisão
definitiva
do
processo
judicial
0014199.60.2008.4.03.6100.
(...)
A DRJ08/SP, contudo, negou provimento a manifestação, concluindo que o saldo
negativo pleiteado é exatamente a diferença entre a estimativa apurada na DIPJ em dez/2013 e o
valor depositado em juízo, portanto, caso comprove o recolhimento a maior poderá pleitear o
levantamento da diferença em juízo. Ou, após a conversão em renda da União, poderá pleitear o
saldo negativo por meio de PERDCOMP.
Inconformada, a empresa interpôs Recurso Voluntário ao CARF, reiterando os
fundamentos de mérito já apresentados e destacando, em suma:
a) não há dúvidas sobre os recolhimentos e alocações dos pagamentos
realizados entre janeiro e novembro de 2013; e
b) efetuou o recolhimento da CSLL de dezembro de 2013, no montante de
R$ 3.849.659,46, via depósito judicial (código 7485 - feito no bojo do
mandado de segurança 0014199-60.2008.4.03.6100, que já transitou em
julgado).
É o Relatório.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.230 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902094/2017-67
3
VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz

1. Da Admissibilidade
O presente recurso voluntário foi interposto dentro do prazo legal de trinta dias,
conforme estabelecido pela legislação aplicável. Ademais, estão presentes todos os demais
pressupostos de admissibilidade, como legitimidade, interesse e adequação. Por essas razões, o
recurso merece ser conhecido e devidamente apreciado por esta instância.

2. Do Mérito
A recorrente, embora reconheça a existência do depósito judicial, sustenta que o
saldo negativo apurado decorre de erro na apuração da CSLL ao longo do ano-calendário,
notadamente entre janeiro e novembro de 2013. Subsidiariamente, requer a suspensão do
julgamento, por prejudicialidade, até que seja efetivada a conversão em renda do depósito judicial
realizado no bojo do mandado de segurança no 0014199-60.2008.4.03.6100.
Inicialmente, cumpre consignar que, no caso concreto, não há como dissociar o
saldo negativo pleiteado do depósito judicial efetuado em dezembro de 2013, uma vez que a
própria composição do crédito, conforme reconhecido pela DRJ, resulta da diferença entre o valor
da estimativa apurada na DIPJ e o montante confessado e depositado judicialmente na DCTF
daquele mês.
Assim, diferentemente de hipóteses em que o crédito decorre exclusivamente de
pagamentos ordinários, verifica-se que o pedido de restituição/compensação guarda relação
direta com o depósito judicial, circunstância que atrai a aplicação do entendimento consolidado na
Solução de Consulta COSIT no 01/2017.
Nos termos desse ato interpretativo, valores referentes a estimativas depositadas
judicialmente somente podem ser objeto de restituição ou compensação após a conversão do
depósito em renda da União, sendo esta, inclusive, a data a partir da qual se inicia o prazo
decadencial para o exercício do direito creditório.
Nesse contexto, assiste razão à autoridade fiscal ao concluir que, à época da
emissão do despacho decisório, inexistia conversão em renda, o que inviabilizava o
aproveitamento imediato do saldo negativo, seja por meio de PER/DCOMP, seja mediante pedido
de pagamento indevido ou a maior.
Todavia, tal circunstância não autoriza o indeferimento definitivo do direito
pleiteado, sobretudo quando demonstrado que:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.230 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902094/2017-67
4
i.
o mandado de segurança no 0014199-60.2008.4.03.6100 já transitou em
julgado;
ii.
há manifestação da própria Receita Federal nos autos judiciais
reconhecendo a existência do depósito judicial no valor de R$ 3.849.659,46,
relativo à competência de dezembro de 2013;
iii.
a conversão integral desse montante em renda da União encontra-se
pendente apenas de providências operacionais, estando inclusive
expressamente anuída pela recorrente;
iv.
o processo administrativo no 13032.593.904/2020-01 foi instaurado
justamente para acompanhar a destinação do depósito judicial, o que
evidencia a iminência da conversão em renda.
Ressalte-se que, uma vez efetivada a conversão em renda, o depósito judicial passa
a ostentar natureza de pagamento antecipado, nos termos do art. 32, §2o, da Lei no 6.830/1980,
integrando definitivamente a arrecadação da Fazenda Nacional, com os acréscimos legais
pertinentes, o que permitirá a exata recomposição do saldo negativo de CSLL do período.
O tema de depósitos judiciais utilizados em Per/Dcomp para quitação de tributos e
que formam o Saldo Negativo de IRPJ vem sendo discutido há muito tempo nesse colegiado.
As divergências de entendimentos entre as turmas já chegaram através de
Recursos Especiais para apreciação do CSRF que vem julgando favorável ao reconhecimento de
que essas parcelas podem compor um eventual saldo negativo.
Observa-se que a decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo
modificou o entendimento do CARF, por ser decisão vinculante, do qual transcrevo a respectiva
ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À
EXECUÇÃO
FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL
DO DÉBITO.
SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp
1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.230 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902094/2017-67
5
29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006;
REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro
FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004;
REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA
RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp
4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel.p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag
4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
22/08/1990, DJ 24/09/1990)
(...)
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com
o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar
sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão
remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe,
porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Dessa forma, a manutenção do indeferimento puro e simples do pedido, sem
qualquer ressalva quanto à situação superveniente, conduz a resultado incompatível com os
princípios da razoabilidade, segurança jurídica e economia processual, uma vez que obrigaria o
contribuinte a formular novo pedido administrativo tão logo ultimada a conversão em renda, a
despeito de já existir processo administrativo regularmente constituído.

3. Da conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento reconhecendo que os valores depositados judicialmente devam ser considerados na
composição do saldo negativo e homologar a compensação no limite do crédito disponível.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 415
DF CARF MF
Original